Tribunal: TJSP
Processo: 2243172-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243172-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ILHA
PURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, são agravados ALVARO
CASTRO JUNIOR e FLÁVIA FONTENELE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243172-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2243172-76.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Ilha Pura Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravados: Álvaro Castro Júnior e ourta
Juíza de origem: Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz
VOTO No: 23152
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE
IMÓVEL. HIPOTECA. Insurgência da executada contra
decisão que deferiu penhora sobre imóvel. Alegação de
impenhorabilidade de imóvel alienado fiduciariamente.
Imóvel, no entanto, gravado com garantia de hipoteca.
Possibilidade de penhora. Direito de sequela da credora.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de p. 82, que, em cumprimento de sentença, deferiu a
penhora sobre imóvel da executada.
Pleiteia a executada agravante (ps. 01/13) a
reforma da decisão alegando, em síntese, que o imóvel está
alienado fiduciariamente e, assim, não poderia ser penhorado em
execução promovida por terceiro; que o imóvel não é de sua
propriedade; que a constrição judicial não pode recair sobre bem
dado em garantia, enquanto perdurar o contrato de alienação
fiduciária.
Indeferido o efeito suspensivo ao recurso.
Apresentada contraminuta (ps. 91/95), os autos
encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Diversamente
ao
alegado
pela
executada
agravante, o imóvel está hipotecado e não alienado fiduciariamente
(vide matrícula a ps. 143/148 dos autos de origem), de modo que
possível a penhora sobre o bem.
Com efeito, a hipoteca se trata de direito real de
garantia no qual o devedor permanece com o domínio e posse
sobre o imóvel.
Ademais, pelo direito de sequela do credor, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243172-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
garantia poderá ser executada ainda que haja eventual
transferência da propriedade do bem.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. HIPOTECA. GARANTIA REAL EM CÉDULA DE
CRÉDITO COMERCIAL EMITIDA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA DOS
PROPRIETÁRIOS. OPONIBILIDADE DE IMPENHORABILIDADE DO
BEM
DE
FAMÍLIA.
INVIABILIDADE.
DOAÇÃO
DE
IMÓVEL.
TRANSFERÊNCIA
DE
PROPRIEDADE.
REGISTRO
DO
TÍTULO
TRANSLATIVO
NO
CARTÓRIO
DE
IMÓVEIS.
NECESSIDADE.
HIPOTECA.
FUNÇÃO
DE
GARANTIR
A
DÍVIDA.
ATRIBUTO.
SEQUELA. (...) INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR COM
GARANTIA REAL. (...) 4. A hipoteca é direito real de garantia por
meio do qual o devedor permanece com o domínio e a posse. Mas,
em caso de inadimplência ou perecimento da coisa, o credor tem a
faculdade de promover a venda judicial do bem, recebendo o
produto até o valor total do crédito, com preferência. Com efeito, o
art. 1.419 do CC estabelece que, nas dívidas garantidas por
hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao
cumprimento da obrigação. 5. Pela característica de sequela,
assegura-se ao titular do direito real perseguir a coisa em poder de
quem esteja, sendo indiferente qualquer ato translativo da
propriedade. A proibição de alienação do imóvel hipotecado é nula,
conforme o art. 1.475 do CC, justamente porque o credor
hipotecário, titular da garantia real, possui a faculdade de
perseguir o bem, penhorá-lo, aliená-lo judicialmente, sem que o
novo titular da propriedade oponha óbice algum a sua pretensão.
(...)” (STJ, 4a Turma, REsp 1.358.062-DF, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, unânime, j. 15.08.19, destacou-se)
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator